Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DECISÃO 1. Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural conforme o Ofício no 1041/2019 – 2o JEFAZPUB – BSB (ID 11443154). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. 2. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios